Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702097-09.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISABELLE PEIXOTO BAPTISTA MATTOS RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, FAST SHOP S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente contra sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, por desídia. A requerente formulou requerimento de concessão da gratuidade da justiça. Em despacho de ID 50127935 foi concedido à recorrente prazo de cinco dias para apresentar documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência ou recolher as custas/preparo sob pena de deserção. A recorrente se manifestou no ID 50256708 solicitando prorrogação de prazo para juntada de documentos que atestem sua hipossuficiência. Decido. Indefiro o requerimento de prorrogação do prazo para prorrogação do prazo para que a recorrente possa juntar documentação comprobatória de sua hipossuficiência, porquanto não se apresentou justa causa para o descumprimento da determinação judicial (ID 50127935). A recorrente foi devidamente intimada a comprovar a alegada hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo (ID 50237314), no entanto, não promoveu a devida comprovação no prazo concedido, tampouco efetuou o preparo. Sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, não tendo sido recolhido preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito